Tribunal: STF
Processo: ARE 777672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE DILIGÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à impossibilidade de recebimento do adicional de diligência durante o período de afastamento dos oficiais de justiça demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório constante dos autos, circunstância vedada nesta via processual (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    A jurisprudência do STF está firmada no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de verba, para fins de incidência de Imposto de Renda, situa-se no âmbito infraconstitucional. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.